Tribunal: TJDFT
Processo: 0732124-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO NÃO FIRMADO PELA CORRENTISTA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. Se a correntista recebeu os valores referentes a contrato fraudulento e não os devolveu, ao declarar a nulidade do contrato, mister a determinação de retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento ilícito da consumidora.

2. Apelo não provido.